Tribunal: TJPA
Processo: 0001542-27.2016.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001542-27.2016.8.14.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: PUEBLA DOS ANJOS SANTA BRIGIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BRIGADISTA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ANALÓGICA AO BOMBEIRO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Afuá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e à remessa necessária, mantendo sentença que reconheceu o direito de brigadista municipal ao adicional de periculosidade, com base na legislação local e na analogia com a Lei nº 11.901/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível a concessão do adicional de periculosidade ao brigadista municipal com fundamento na analogia com a Lei nº 11.901/2009;

(ii) a ausência de perícia técnica inviabiliza o reconhecimento do direito;

(iii) a prescrição quinquenal foi devidamente observada na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 076/91 prevê o adicional de periculosidade a servidores expostos a risco de vida, sendo possível a aplicação analógica da Lei nº 11.901/2009, diante da identidade fática das funções desempenhadas por brigadistas e bombeiros civis.

4. Demonstrada a habitualidade e o risco inerente à função por outros meios probatórios válidos e não impugnados, a ausência de perícia técnica não obsta o reconhecimento do direito.

5. A sentença de origem observou corretamente a prescrição quinquenal, limitando a condenação às parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

6. Inexistência de novos argumentos capazes de modificar a decisão recorrida, que se mantém fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de periculosidade pode ser concedido ao brigadista municipal quando demonstrada a habitualidade no exercício de funções de risco, por analogia à Lei nº 11.901/2009.

2. A ausência de perícia técnica não impede a concessão do adicional quando o risco é comprovado por outros meios de prova idôneos.

3. O reconhecimento da prescrição quinquenal limita os efeitos retroativos da condenação às parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 11.901/2009, art. 2º; Lei Municipal nº 076/91, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016; AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE AFUÁ
em face da decisão monocrática (ID.

22296575), proferida por esta relatoria, que conheceu e negou provimento a apelação cível e em remessa necessária, manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
PUEBLA DOS ANJOS SANTA BRÍGIDA.

Irresignado, o ente municipal alega que a decisão agravada merece reforma, sustentando inexistir previsão legal específica no ordenamento municipal que equipare brigadistas a bombeiros civis, o que inviabiliza a aplicação analógica da Lei nº 11.901/2009, em violação ao princípio da legalidade.

Ressalta ausência de perícia técnica que comprove a exposição habitual a risco, elemento imprescindível à concessão do adicional, conforme exige o art. 195 da CLT e o art. 70 da Lei Municipal nº 076/91.

Destaca a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, motivo pelo qual o pagamento retroativo deve ser limitado aos cinco anos que antecedem o ingresso da ação judicial.

Aduz inadequação da analogia jurídica entre brigadistas municipais e bombeiros civis, uma vez que se tratam de funções regidas por normativos distintos, sendo que a Lei nº 11.901/2009 exige, para os bombeiros civis, habilitação específica e dedicação exclusiva, requisitos que não se aplicam aos brigadistas conforme o regime jurídico municipal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, a fim de que seja cassada a decisão recorrida, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para a realização de perícia técnica, bem como o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta a certidão constante no ID. 24083897.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia posta em analisar a manutenção da decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a sentença concessiva de adicional de periculosidade a brigadista municipal, com fundamento na legislação local e na analogia com a Lei nº 11.901/2009.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, garante aos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades perigosas, norma de eficácia limitada cuja regulamentação compete aos entes federados após a EC 19/1998.

A Lei Municipal nº 076/91 de Afuá prevê, expressamente, o direito ao adicional de periculosidade para servidores em risco de vida (art. 70). A Lei nº 11.901/2009, embora dirigida ao bombeiro civil, pode ser utilizada analogicamente quando houver identidade de funções e finalidade protetiva.

“Art. 2o Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado nos termos desta Lei, exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio.”

E como destacou o magistrado singular:

“No presente caso, o reclamante exerce o cargo público de Brigadista e, como é de notório saber na cidade, atua com habitualidade na função de combate a incêndios na cidade, ou seja, análoga a de bombeiro civil, o que torna possível a equiparação de tal encargo com o exercício profissional da função de bombeiro, nos moldes definidos pela legislação
.”

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do direito vindicado pelo servidor quanto ao recebimento do adicional de periculosidade, diante da presença dos requisitos legais e fáticos demonstrados nos autos.

Nesse sentido, vem decidindo esta Corte em situações análogas a dos autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE GARI. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 1. A atividade de Gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicável aos servidores públicos diante da omissão legislativa do Município; 2. Apelação conhecida e não provida. (TJPA. Relator(a): Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENT O. Proc. 0001822-95.2016.8.14.0002. 2ª Turma de Direito Público. Julgamento em 06/12/2022).”

Quanto à ausência de perícia, conforme já explanado na decisão recorrida, não há prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, e a ausência de perícia não desqualifica o direito reconhecido ao agravado.

Ressalta-se que a necessidade de laudo técnico para caracterização da periculosidade não é requisito absoluto quando a habitualidade e o risco são demonstráveis por outros meios de prova idôneos e não impugnados de forma eficaz.

No tocante à prescrição quinquenal, esta não foi desconsiderada na origem, sendo certo que apenas as parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento foram objeto da condenação, conforme entendimento consolidado nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, tais argumentos não se prestam a alterar a convicção do julgador quanto às alegações das partes, tampouco autorizam o reexame do conjunto probatório ou a reapreciação do direito aplicável à espécie, conforme pretendem os agravantes no presente caso.

Dessa forma, sem maiores digressões, entendo que as irresignações não merecem acolhida, em conformidade com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal e desta Corte empossado na jurisprudência acima mencionada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE AFUÁ
, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025